Tribunal: STF
Processo: ARE 1503610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA — AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM C/C PARTILHA DE BENS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — INSURGÉNCIA RECURSAL DO AUTOR PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM E PARTILHA. DOS BENS E COMUM - APLICAÇÃO. DO ARTIGO 226, §3º, DA CARTA MAGNA DE 1988, DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL E DA DECISÁO DO STF NA ADI Nº 4.277/DF - UNIÃO HOMOAFETIVA — PRÉVIO AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO (NÃO OCORRIDO POR CONTA DO FALECIMENTO) QUE NÃO É SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL - PROVAS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE O “DE CUJUS” MANTINHA UM RELACIONAMENTO AMOROSO (NAMORO) ATÉ A DATA DO ÓBITO QUE RESTOU INCONTROVERSO, MAS QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE HOUVE UMA RELAÇÃO PÚBLICA, DURADOURA E DESTINADA À CONSTITUICÁO DE ENTIDADE FAMILIAR — INSUFICIÉNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS PARA CONCLUIR PELA COEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO E DURADOURO COM A FINALIDADE DE CONSTITUIR FAMÍLIA — UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO CONHECIDO E IM PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da mesma forma, não houve exigência no atual Código Civil de tempo mínimo de relacionamento para a configuração da união estável, embora esse elemento possa ser considerado para se estabelecer se a convivência é duradoura e contínua. Ainda assim, o longo período do relacionamento não é suficiente para a constituição da união estável, como, também, o curto tempo da união, por si só, não a exclui.



    Da obra Direito de Família e o Novo Código Civil, no qual foram coordenadores Maria Berenice Dias e Rodrigo da Cunha Pereira, podemos retirar um adequado conceito de união estável:



    “O delineamento do conceito de união estável deve ser feito buscando os elementos caracterizadores de um "núcleo familiar". É preciso saber se daquela relação nasceu uma entidade familiar. Os ingredientes são aqueles já demarcados principalmente pela jurisprudência e doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o conjunto de determinados elementos que ajuda a objetivar e formatar o conceito de família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, repita-se. (in Direito de Família e o Novo Código Civil, 2. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p.227).” 



    Dessa forma, para que haja união estável é necessário que haja a conjugação de elementos subjetivos (animus de constituir família, relacionamento afetivo recíproco) e objetivos (convivência alastrada no tempo e em caráter contínuo). A ausência de algum dos requisitos não deve elidir por completo a relação de união estável. Contudo, insta existir, ao menos, a intenção de constituir relação conjugal, mesmo que à margem do matrimônio.



    Nessa esteira, releva ainda notar que, enquanto no casamento a prova é pré-constituída, com a celebração devidamente proclamada e devidamente comprovada com a certidão, com o fim de regular todos os efeitos para o futuro, a união só adquire seu caráter como família a partir do reconhecimento de seus elementos essenciais, com a detida análise das circunstâncias determinantes da união como entidade familiar. É uma constatação a posteriori.



    Nesse diapasão, certo é que incumbe à parte que alega demonstrar seu direito, em conformidade com o art. 373, I, do CPC/15, cabendo ao réu a comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, consoante o disposto no inciso II do mesmo artigo 373 do CPC, estando o magistrado adstrito aos fatos carreados e demonstrados nos autos, sempre julgando a partir de sua experiência e seus conhecimentos jurídicos, com observância ao princípio do livre convencimento motivado.



    Faz-se necessário, portanto, um conjunto probatório robusto, devendo o reconhecimento da união ser analisado com cautela pelo julgador, em consonância com os fins almejados pela Constituição da República.



    Pois bem.



    Examinando detidamente todo o amálgama probatório, firmo cognição no sentido de que a sentença não merece reforma, pois não foram caracterizados os predicados da união estável.



    No presente caso, afirmou o apelante que mantivera união estável com o falecido M. V. D. S. entre 06/10/2018 e 21/10/2019, data do falecimento, no entanto, não demonstrou a affectio maritalis.



    Como bem registrado pelo juízo a quo, os elementos colhidos em juízo são reveladores da inexistência da união estável alegada pelo recorrente, uma vez que restou incontroverso nos autos a existência de relacionamento amoroso entre eles, mas sem objetivo de constituir família, uma vez que o prévio agendamento de data para celebração de posterior casamento não permite concluir pelo preenchimento dos pressupostos para caracterização da união estável, senão vejamos:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente